Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO. TESTEMUNHAS ARROLADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, em razão da aplicação dos efeitos da revelia, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais em razão de corte no fornecimento de água. Explicou que em razão de problemas com um boleto de pagamento, a imobiliária serrou o cano de água que serve à residência. Pugnou pela condenação da imobiliária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 24.240,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 47115269 e 47115272). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 47115278).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de fixação de indenização por danos morais e na suficiência das provas produzidas nos autos.
5. Em suas razões recursais, a imobiliária requerida afirma que inexiste nos autos prova do alegado pela autora. Sustentou que o pleito da requerente carece de provas, inclusive a respeito da responsabilidade da recorrente sobre o ilícito praticado. Enfatizou que a fotografia do cano de água acostada aos autos não é capaz de provar o alegado. Pugnou, ao final, pela anulação da sentença ou, alternativamente, seja o pedido inicial julgado improcedente.
6. Nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ausência do demandado a qualquer das audiências designadas reputar-se-ão verdadeiros os fatos narrados na inicial. No entanto, a decretação da revelia não enseja a procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível que as provas produzidas sejam minimamente conclusivas a ensejar o acolhimento do pedido. A revelia não afasta o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
7. Nesse contexto, a autora não demonstrou o alegado corte no fornecimento de água e energia, ou que referida interrupção no fornecimento tenha sido provocada pela parte recorrente. A fotografia de ID no 47115262 não permite que se tenha certeza da interrupção no fornecimento de água, tratando-se, apenas, de um cano remendado. Também não foi produzida qualquer prova mínima a respeito do alegado corte no fornecimento de energia elétrica.
8. No entanto, por ocasião da petição de ID no 47115260, foi requerida a produção de prova oral, com a oitiva de três testemunhas, pedido este não apreciado pelo Juízo de origem.
9. Necessária a dilação probatória, com a oitiva das testemunhas indicadas pela requerente, a fim de se esclarecer os fatos noticiados na inicial e, na hipótese de eventual condenação, embasar o arbitramento do valor da indenização.
10. Recurso conhecido e provido para anular da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a oitiva das testemunhas arroladas.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.